Tribunal: TJMT
Processo: 1008901-88.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008901-88.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), SAYONARA ARDUINI DE PAULA AZOLINI - CPF: 568.097.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
— CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR PARA EXECUÇÃO DO PRÓPRIO JULGADO — ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Ao juízo prolator da sentença, no caso, o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Conflito julgado procedente
.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças

por ser o
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
competente
para processar cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer em garantia de direito fundamental c/c pedido de antecipação de tutela específica
proposta por
Sayonara Arduini de Paula Azolini

contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Barra do Garças
.

Designado o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 128726670).

Informações do Juízo suscitado (Id. 129471160), a pontuar que, “
apesar da ação ter sido julgada na justiça comum, em sede recursal, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou a competência remetendo a apreciação do recurso de apelação para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 131217175), opina pela “
procedência do presente conflito de competência, para o fim de que seja fixada a competência do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, para o processamento e julgamento da causa a ser executada
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
Cuida-se de conflito negativo de competência que visa à resolução de controvérsia acerca do juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer em garantia de direito fundamental c/c pedido de antecipação de tutela específica
proposta por
Sayonara Arduini de Paula Azolini

contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Barra do Garças
.
Nada obstante se cuidar de processo sentenciado (Id.
127626153 –
fls. 1/11), na data de 13 de outubro de 2021, o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que “
o Tribunal de Justiça, ao reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, deixou de declarar a nulidade dos atos processuais anteriores em nome da celeridade, relegando a sua validação à Justiça Especial, sendo realizada pela Turma Recursal, que reconheceu a competência do Juizado Especial, de modo a convalidar os atos praticados e permitir a formação da coisa julgada dentro do respectivo sistema
” (Id.
127622688 –
fls. 2).

É certo que, ao
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
, em regra, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, consoante preceitua o artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;
III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. [sem negrito no original]

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento.
[...]. (STJ, Primeira Seção, CC 146213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2018). [sem negrito no original].

A Turma, em situação semelhante, decidiu que:

[...]
Ao juízo prolator da sentença, no caso, o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.
Conflito julgado procedente.
(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito negativo de competência 1008059-45.2021.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em
2 de setembro de 2021
).

Irrelevante, na hipótese, a alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, visto que, “
A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento
” (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2014).
Dessa forma, ao Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.
Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022